Tribunal: TJSP
Processo: 1034257-61.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Negativação. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Cessão de crédito. Negativação que decorreu de dívida assumida e não adimplida pelo requerente junto ao cedente. Negativação que decorre de exercício regular de direito do cessionário. Comunicação acerca da cessão desnecessária ante a ausência de pagamento. Precedentes. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Negativação. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Cessão de crédito. Negativação que decorreu de dívida assumida e não adimplida pelo requerente junto ao cedente. Negativação que decorre de exercício regular de direito do cessionário. Comunicação acerca da cessão desnecessária ante a ausência de pagamento. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187931
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034257-61.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GEREMIAS
DAVI
DO
ROSARIO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43717
Apelação Cível No: 1034257-61.2015.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Geremias Davi do Rosario
Apelado: Ativos S.a. Securitizadora de Créditos Financeiros
Ação de indenização por dano moral. Negativação.
Sentença de improcedência. Apelo do autor. Cessão de
crédito. Negativação que decorreu de dívida assumida e
não adimplida pelo requerente junto ao cedente.
Negativação que decorre de exercício regular de direito
do cessionário. Comunicação acerca da cessão desnecessária ante a ausência de pagamento.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Geremias Davi do Rosário ingressou com ação de
indenização por danos morais c.c. tutela antecipada contra Ativos SA
Securitizadora de Créditos Financeiros, aduzindo inclusão indevida de
seu nome nos cadastros de inadimplentes. O d. Juiz de primeiro grau
julgou improcedente a demanda, considerando lícito o apontamento
efetuado [fls. 207/209]. Inconformado, apela o autor. Pugna pela
integral reforma da r. sentença, com a condenação da parte adversa ao
pagamento da indenização pleiteada, sob o argumento de
desconhecimento da dívida [fls. 212/249]. Recurso processado em
seguida, com as contrarrazões [fls. 252/266].
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não prospera. Explica-se.
De início, verifica-se que o vultuoso conjunto probatório
apresentado pela requerida mostra-se suficiente para demonstrar a
regularidade do apontamento efetuado, porquanto decorrente de dívida
não adimplida que lhe foi cedida pelo Banco do Brasil S/A, em
05/12/2014, nos termos do contrato de fls. 102/112.
Ora, comprovada a contratação celebrada entre o
apelante e o banco cedente (fls. 187/189), sem que as assinaturas
apostas ao instrumento tenham sido impugnadas, e inexistindo
apresentação por parte do autor de comprovante de quitação do débito
correspondente, não há que se falar em negativação indevida.
À luz dos elementos trazidos aos autos, portanto, infere-
se que a ré desvencilhou-se de seu ônus probatório, nos termos do art.
373, II, do Código de Processo Civil, comprovando a existência e a
licitude da relação jurídica que originou o apontamento ora impugnado.
Assim, tem-se que a inscrição do nome do apelante junto aos órgãos de
proteção ao crédito representa exercício regular de seu direito.
Ressalte-se, outrossim, que nem mesmo a alegação de
ausência de comunicação ao devedor acerca da cessão de crédito
poderia modificar esse entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, ao contrário do que quer fazer crer o
apelante, a referida falta não torna ineficaz o negócio jurídico em
relação ao devedor. De outra feita, a única consequência jurídica
resultante do desconhecimento da cessão por parte do devedor seria
sua liberação do adimplemento da dívida em relação ao cessionário, em
caso de pagamento ao cedente. Não sendo esta a hipótese dos autos,
não há qualquer penalidade processual ou extraprocessual a ser
suportada pela demandada.
Nesse sentido já se pronunciou esta 21a Câmara de
Direito Privado:
“Dano moral. Banco de Dados - Cessão de crédito sem
anuência do suposto devedor e cobrança indevida Inocorrência Previsão
do artigo 290 do CC visa apenas evitar que o devedor efetue o
pagamento ao credor primitivo, liberando-se da obrigação - Negativação
do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito Exercício
regular do direito Indenização indevida Sentença mantida Recurso não
provido” [cf, TJSP, Apel 1005938-28.2015.8.26.0100, Rel. Des. Maia da
Rocha, j. 17.08.2015].
Não se vislumbra, portanto, qualquer ato ilícito ou de
abuso de direito a ensejar a reparação por dano moral.
Desprovido o recurso e tendo em vista o irrisório valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuído à causa, elevam-se os honorários advocatícios, por equidade,
para o importe de R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e
8o, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional da parte
vencedora.
Diante do exposto , nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica